Tribunal: STF
Processo: RE 1441742
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual. Aposentadoria especial e abono de permanência. Diretor de Escola. Segurança concedida para determinar a expedição da certidão de contagem e liquidação do tempo de serviço e reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria especial. Manutenção. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo que integra o Quadro do Magistério Estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 836/97. Orientação das Cortes Superiores. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria, a impetrante faz jus, ainda, ao abono de permanência. Ordem concedida. 



    RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40,§1º, III, a e § 5º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na ADI 3772/DF.



    Nas razões recursais, assevera-se, que (eDOC 9, p. 4): 



    “O v. acórdão recorrido deferiu à impetrante, detentora do cargo de Diretor de Escola por meio de concurso público, o direito à obtenção de certidão de liquidação por tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, aos vinte e cinco anos de serviço, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal. 



    Contudo, como a parte impetrante não é Professora que foi deslocada para o exercício das funções de magistério , mas sim titular do cargo de direção, o v. aresto violou o artigo 40,§1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal, bem contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3772”.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve demonstração de maltrato à norma constitucional apontada (eDOC 11).



    A Presidência desta Corte inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação da súmula 279 e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 15).



    A parte recorrente interpôs agravo interno requerendo a reconsideração da decisão (eDOC 17).



    Houve reconsideração da inadmissão e o agravo foi julgado prejudicado (eDOC 19).



    Os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 965 da sistemática de repercussão geral (eDOC 22).



    Recebidos o processo na instância de origem, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 26, p. 2):



    RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11ª Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965. MANUTENÇÃO DO “DECISUM”.



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (eDOC 27, pp. 5-8).



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que:



    “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.” (grifos nossos)



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    Verifico que a parte recorrida obteve aprovação em concurso público para exercer o cargo de Diretora de escola em caráter efetivo. (eDoc 1, pp. 85-92). 



    O cargo de provimento efetivo de Diretora de Escola não encontra guarida no julgamento da ADI 3772 nem no entendimento do Tema 965 de RG. 



    Vale mencionar também que a referida ADI exclui a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos especialistas em educação, que é o caso dos autos.



    Além disso, o paradigma de repercussão geral estabelece que conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. Nesse sentido, cito precedentes:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido. (RE 1244931 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 02-12-2021, grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31-08-2020, grifei).



    Observo assim que a recorrida, de fato, não jus à aposentadoria especial. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de denegar a segurança concedida, nos termos dos arts. 932, V, b, do CPC, e 21, § 2º do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente